Tribunal: TJDFT
Processo: 0001835-46.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ALTERADA. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Lei Maria da Penha. Agressões, com lesões corporais atestadas por Laudo Médico, praticadas no âmbito da violência doméstica. Pedido de absolvição da Defesa, que não poderá ser atendido, eis que se opõe as determinações do Estado, no sentido de que todos àqueles que causarem danos contra a integridade de vítimas, devam ser punidos com limitações de suas próprias liberdades, sem contudo se afastarem os julgadores dos fundamentos da penas, de que sejam aplicadas somente de formas necessárias e suficientes para a prevenção e reprovação dos delitos.
2. Dado parcial provimento ao recurso.